Tribunal: TJDFT
Processo: 0706768-66.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO ATACADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente (ID 59394034) contra o acórdão de ID 58992552, que deu parcial provimento ao Recurso Inominado.
2. Em suas razões, a parte embargante alega a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão, uma vez que não teriam sido enfrentados todos os argumentos desenvolvidos no recurso.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo (art. 1.023, do CPC). Em contrarrazões, o embargado procura rechaçar os fundamentos expostos pelo embargante e requer aplicação de multa sob a alegação de que os embargos são manifestamente protelatórios (ID 60104132).
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a empresa embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração.
6. O acórdão atacado é nítido quanto a todos os pontos impugnados pela embargante. No item 3, foi rejeitada a litigância de má-fé. Consta do item 6 o reconhecimento da aplicabilidade da cláusula penal, que, conforme relatado pelo próprio recorrente em seu Recurso Inominado, “O valor da cláusula penal prevista no contrato em tela corresponde ao mesmo valor cobrado a título de custos iniciais” (ID 56313362, pág. 22), ou seja, o pedido contraposto foi julgado procedente. Ademais, o acórdão também excluiu a condenação da embargante ao pagamento de danos morais.
7. Quanto à incidência dos juros e da correção monetária, a condenação deve garantir o retorno ao status quo do início do contrato. Assim, não há obscuridade na correção monetária a partir de cada desembolso (efetivo prejuízo). Ademais, a fundamentação dos embargos baseia-se equivocadamente na Súmula 362 do STJ (dano moral).
8. Não há, pois, vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado no acórdão embargado, mas sim irresignação do embargante quanto ao entendimento exarado.
9. Por fim, não se identifica no caso a oposição de embargos manifestamente protelatórios, tal como alegado pelo embargado, o que afasta, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, ficando ciente o embargante que nova interposição poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026 §2o do CPC.
10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.